Tribunal: TJBA
Processo: 0568802-82.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568802-82.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WILLAMY SABOIA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO VITOR VIANA REIS

APELADO: ANTONIO EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANILO DE MENEZES VASCONCELOS LEITE

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE LITERALIDADE NO DOCUMENTO QUE INSTRUI A MONITÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ADEMAIS, CUMULAÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pelo autor contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que extinguiu, sem resolução de mérito, ação monitória cumulada com pedido de indenização por danos morais, por inadequação da via eleita. O autor alegou prestação de serviços de intermediação esportiva e inadimplemento de valores acordados em parcelamento, além de pleitear compensação moral.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de utilização da ação monitória com prova documental desacompanhada de literalidade suficiente e da cumulação de pedidos de natureza incompatível com o rito especial, postulando o apelante a conversão para o procedimento comum em caso de entendimento pela inadequação da via.

III. Razões de decidir

O documento apresentado não atende aos requisitos do art. 700 do CPC, por carecer de literalidade quanto à existência e certeza da obrigação e do suposto crédito que o autor persegue, demandando dilação probatória.

A cumulação com pedido de indenização por dano moral é incompatível com o rito monitório, dada a necessidade de contraditório pleno e cognição exauriente, conforme art. 327, III, do CPC.

Estando o processo em fase avançada e ultrapassada a fase de saneamento, inviável se mostra a conversão do rito por mero requerimento do autor, ante a estabilização da demanda (art. 329 do CPC), sobretudo diante da prolação de sentença.

V. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"
É incabível a ação monitória quando o documento apresentado não ostenta literalidade suficiente para comprovar a existência e certeza do crédito, exigindo dilação probatória
".

"
É indevida a cumulação de pedido de indenização por danos morais com a ação monitória, por se tratar de pretensão incompatível com o rito especial
".

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI; 327, III; 329; 700 e §5º; 85, §11º

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.343.258/SP; REsp 2.078.943/SP; REsp 1.955.835/PR; TJ-MG, AC 50830514520198130024; TJ-MG, AC 10223140154814001

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0568802-82.2017.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
WILLAMY SABOIA SILVA
e parte recorrida
ANTONIO EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.